Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703569-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SERGIO ARTUR DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo próprio apenado, SÉRGIO ARTUR DE ALMEIDA, por meio da qual pretende a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, quanto aos percentuais para a progressão de regime. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise do pleito. A Defensoria Pública relatou que o apenado cumpre pena total de 16 anos de reclusão, atualmente no regime fechado, dos quais resgatou 3 anos, 7 meses e 9 dias, contando com a assistência do órgão nos autos originários, conforme consulta ao Processo SEEU 0410327-58.2019.8.07.0015. Quanto aos pedidos formulados pelo apenado, manifestou-se que o requerimento em questão foi previamente veiculado em sede de execução (mov. 186.1), tendo sido negado (mov. 192.1) e que não há fundamento jurídico para realizar a complementação das alegações (ID 44200406). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não seguimento da petição, uma vez que se trata de mera reiteração de pedido anteriormente indeferido (ID 44606877). Brevemente relatados, decido. |O recurso não deve ser conhecido. Isto porque, conforme informado pela Defensoria Pública, o pedido para incidência retroativa da Lei no 13.964/2019 foi previamente formulado em 06.06.2022 (ID 44202559). Verifica-se, ademais, que o pleito foi indeferido, em 17.06.2022, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 44202560). O pedido do réu, portanto, configura insurgência contra a decisão do Juízo da Execução, isto é, um recurso de agravo em execução penal, conforme previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal. Ocorre que o prazo para a interposição do agravo em execução é de 5 dias, a contar da ciência da decisão proferida pelo juiz da execução criminal, conforme Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese vertente, analisando o andamento da ação na origem, verifica-se que o agravante foi intimado da referida decisão em 27.06.2022 e o termo final para a apresentação do recurso seria em 05.07.2022. Contudo, o presente recurso foi protocolado na distribuição em 07.02.2023, portanto de forma intempestiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em execução penal, diante da sua inadmissibilidade, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator